Tribunal: TJSP
Processo: 1002911-39.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional c.c. obrigação de fazer c.c. tutela de urgência c.c. dano moral – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – TUTELA DE URGÊNCIA - Incabível o deferimento, nesta oportunidade, da tutela de urgência pleiteada, eis que ausentes os requisitos legais para tanto - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional c.c. obrigação de fazer c.c. tutela de urgência c.c. dano moral – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – TUTELA DE URGÊNCIA - Incabível o deferimento, nesta oportunidade, da tutela de urgência pleiteada, eis que ausentes os requisitos legais para tanto - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de cobrança de tarifas bancárias, de capitalização mensal de juros e de cobrança de encargos moratórios, matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, nestes aspectos."

"LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação - Cabível, a princípio, a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira - Porém, inexistindo previsão contratual acerca da taxa mensal de juros, ante a ausência de juntada dos contratos firmados, aplica-se a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao cliente – Decisão mantida - Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora, a partir da citação – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002911-39.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, arguida em contrarrazões, negaram provimento ao recurso, na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-39.2020.8.26.0269 -Voto no
2
VOTO No: 37592
APEL.No: 1002911-39.2020.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA ME
JUÍZA : VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA C.C. DANO
MORAL CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO TUTELA
DE URGÊNCIA - Incabível o deferimento, nesta
oportunidade, da tutela de urgência pleiteada, eis que
ausentes os requisitos legais para tanto - Preliminar, arguida
em contrarrazões, afastada”.
“INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou
eventual impossibilidade de cobrança de tarifas bancárias,
de capitalização mensal de juros e de cobrança de encargos
moratórios, matérias sequer aventadas expressamente na
inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida Apelo
não conhecido, nestes aspectos.”
“LIMITAÇÃO DE JUROS
TAXA MÉDIA DE
MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo
antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição
Federal,
não
era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação - Cabível, a princípio, a aplicação dos juros
praticados pela instituição financeira - Porém, inexistindo
previsão contratual acerca da taxa mensal de juros, ante a
ausência de juntada dos contratos firmados, aplica-se a taxa
média de mercado para operações da mesma natureza, salvo
se a taxa cobrada for mais vantajosa ao cliente Decisão
mantida - Apelo improvido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser
devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção
monetária, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora,
a partir da citação Decisão mantida Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC Apelo improvido”.
Apelo do réu em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 09.07.2020, em ação
revisional c.c. obrigação de fazer c.c. tutela de
urgência c.c. dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-39.2020.8.26.0269 -Voto no
3
Os contratos foram livremente celebrados
entre as partes, tendo o apelado plena ciência das
condições
pactuadas,
razão
pela
qual
devem
ser
integralmente cumpridos. A cobrança de tarifas bancárias
se deu em conformidade com resoluções do Banco Central do
Brasil. Descabido o pedido de exibição de documentos,
formulado pelo apelado. Incabível a limitação dos juros à
razão de 12% ao ano. A capitalização mensal de juros é
cabível. Cabível, igualmente, a cobrança de encargos
moratórios. Não há que se falar em repetição de indébito.
Acaso mantida a condenação, os juros moratórios devem
incidir a partir da prolação da r. sentença ou, então, a
partir de seu trânsito em julgado. O ônus da sucumbência
deve recair sobre a parte contrária. Requer o provimento
do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 230/240, requerendo,
preliminarmente, a concessão de tutela de urgência. No
mérito, a manutenção da r. decisão.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. obrigação
de fazer c.c. tutela de urgência c.c. dano moral,
ajuizada pelo apelado, com base em contratos de
empréstimo, firmados entre as partes, sob os nos.
012136822, 012175784, 012280227, 012294867 e 012433371.
Pleiteou o autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira, a
exibição dos contratos firmados e a devolução dos valores
cobrados indevidamente (fls. 01/15 e 45/57).
Não houve, não obstante pedido formulado na
inicial e procedência de ação de exibição de documentos,
a juntada dos contratos firmados.
A instituição financeira, em contestação,
não negou a celebração dos contratos mencionados pelo
autor, mas afirmou, em síntese, que agiu em conformidade
com o pactuado, razão pela qual a existência dos negócios
jurídicos é incontroversa (fls. 71/102).
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-39.2020.8.26.0269 -Voto no
4
parcialmente procedente o pedido inicial, “para condenar
o requerido a proceder à devolução do valor pago a maior
pelo requerente, no valor de R$14.274,18, conforme
cálculos de fls. 45/57 o que deverá ser atualizado
monetariamente a partir da propositura da ação, com juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno, ainda,
o requerido a adequar o valor dos descontos provenientes
dos contratos no 012136822, no 012175784, no 012280227,
no 012294867 e no 012433371, aos limites consignados pelo
requerente às fls. 45/57, respectivamente”, reconhecendo
a sucumbência recíproca entre as partes (fls. 196/199).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Afasta-se,
inicialmente,
a
preliminar
arguida pela apelada, em contrarrazões.
Incabível,
nesta
oportunidade,
eventual
concessão de tutela de urgência, eis que ausentes os
requisitos legais para tanto.
Afastada, portanto, a preliminar arguida,
pela apelada, em contrarrazões, passa-se à análise do
mérito recursal.
Saliente-se, por oportuno, que as teses
arguidas em sede recursal, de possibilidade de cobrança
de tarifas bancárias, de capitalização mensal de juros e
de cobrança de encargos moratórios, não foram abordadas
pela sentença, sequer aventadas expressamente na inicial,
razão pela qual, em face da ausência de interesse
recursal, não se conhece do recurso, nestes aspectos.
No tocante à limitação de juros, esclareça-
se que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da
revogação do dispositivo, de forma unânime e pacífica, da
mesma forma que a jurisprudência, que o artigo 192, § 3o,
da Constituição Federal, não era autoaplicável, estando a
depender de regulamentação.
Neste sentido:
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a borderô de
desconto - Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192,
§ 3o, da CF - Impossibilidade - Dispositivo que depende
de regulamentação para sua aplicação imediata - Embargos
do devedor improcedentes - Recurso improvido nesta parte
(1o TAC Rel. Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-39.2020.8.26.0269 -Voto no
5
Acórdão 34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo
STF que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no
07, em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a
questão, não sendo mais cabível, portanto, qualquer
discussão sobre eventual limitação legal para os juros a
serem cobrados pelo banco.
Seriam perfeitamente cabíveis, portanto, a
princípio,
os
juros
praticados
pela
instituição
financeira, inexistindo, assim, razão para limitá-los.
A esse respeito:
“Superior Tribunal de Justiça Processo: AgRg
no REsp 1092298/MS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2008/0209210-5 - Relator(a): Ministro RAUL
ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data
do Julgamento: 24/04/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe
31/05/2012 Ementa: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
COBRANÇA
ABUSIVA.
PRECEDENTES.
1.
As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
constitui cobrança abusiva; c) são inaplicáveis aos juros
remuneratórios
dos
contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; d) é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp 271.214/RS, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em
12/3/2003, DJ de 4/8/2003). 2. É admitida a incidência da
comissão de permanência desde que não cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou
multa contratual. 3. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-39.2020.8.26.0269 -Voto no
6
provimento”.
Porém, na hipótese dos autos, os contratos
de empréstimo em discussão, firmados entre as partes, não
foram trazidos aos autos, não obstante pedido formulado
na inicial (fl. 14), tampouco entregues ao autor, não
obstante a procedência de ação cautelar de exibição de
documentos, ajuizada para este fim (fls. 28/30), de
maneira que, para estes contratos, é cabível a cobrança
de juros com base na taxa média de mercado para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
Veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
0024310-62.2009.8.26.0032 Apelação - Relator(a): Erson
T. Oliveira - Comarca: Araçatuba - Órgão julgador: 17a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
10/08/2011 - Data de registro: 22/09/2011 - Outros
números: 00243106220098260032 - Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA.
Contrato de cheque empresa. Contrato não juntado aos
autos
pelo
banco
autor.
Ausência
do
percentual
contratado, contraposta pela inequívoca incidência de
juros remuneratórios no contrato, autoriza a aplicação da
taxa média de mercado para operações da espécie, não
incidindo ao caso a limitação dos juros ao patamar legal.
Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido. -
ANATOCISMO.
Contrato
bancário.
Admissibilidade
da
cobrança de juros capitalizados se houver pactuação.
Exegese da Medida Provisória n° 1.963-17/2000. Ausente o
contrato, não se conhece a existência de expressa
pactuação a respeito. Afastada a incidência da Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, a contratação se sujeita à
orientação da Súmula n° 121 do STF, a qual veda a
capitalização mensal de juros. Recurso improvido. -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admissibilidade da cobrança,
desde que expressamente pactuada e não cumulada com
outros encargos. Inexistindo demonstração nos autos de
estipulação
contratual
autorizando
a
incidência
da
comissão de permanência, em caso de inadimplemento, fica
proibida sua cobrança. Recurso improvido”.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em
sede de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do
Recurso Especial no. 1.112.879 - PR (2009/0015831-8),
julgado em 12.05.2010, de Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-39.2020.8.26.0269 -Voto no
7
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NAO PREVÊ
O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I -
JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇAO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a
fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros
à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente. (...)”.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações,
vale dizer, correção monetária, a partir do ajuizamento
da ação, e juros de mora, à razão de 1% ao mês, a partir
da citação.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1018351-68.2018.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação
Cível / Bancários Relator(a): João Camillo de Almeida
Prado Costa Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado
-
Data
do
julgamento:
13/08/2019 - Data de publicação: 13/08/2019
Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Desnecessidade da
dilação probatória. Mera interpretação de cláusulas
contratuais. Cerceamento de defesa não configurado.
Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do
STJ). Omissão do banco na exibição de cópia dos
contratos,
a
inviabilizar
o
emprego
dos
encargos
financeiros alegadamente pactuados, aplicando-se juros
remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN, para as operações de crédito da espécie, com a
ressalva de que deverá prevalecer a taxa praticada à
época do pagamento pelo banco, caso seja mais favorável
ao tomador dos empréstimos [desde o crédito e até final
pagamento], juros legais de mora da citação e correção
monetária do ajuizamento da ação, vedada a capitalização
dos juros em periodicidade inferior a anual [não impugna
o autor o cômputo de juros capitalizados em periodicidade
anual]. Sentença de improcedência reformada. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte
provido.
Dispositivo:
deram
parcial
provimento
ao
recurso”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-39.2020.8.26.0269 -Voto no
8
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, arguida em contrarrazões, nega-se provimento
ao recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira, relator.